Tribunal: TJDFT
Processo: 0023580-02.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0023580-02.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÉBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDA: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Embora tenha havido decisão proferida pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES no âmbito do RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), revogando a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”, o tema continua afetado à sistemática da repercussão geral. Assim, tendo em vista a determinação do STJ (ID 20855269 – p. 41/42) de se aguardar o julgamento do Tema 1.075 pelo STF, retornem os autos ao SERECO, nos termos da decisão de ID 21878023. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031